Tribunal: TJPA
Processo: 0804706-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804706-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENILSON MARTINS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. crime do art. 171 do cp.

prisão preventiva. alegação de falta de motivação idônea do decreto prisional e desproporcionalidade da custódia, diante do cenário de pandemia de covid 19
.
improcedência.
decisum
fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. paciente reincidente.
INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.

alegada desnecessidade da medida extrema diante do elevado risco de contaminação e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. inteligência do princípio da razoabilidade. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, pela existência indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva. Fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, assim como para assegurar a instrução criminal, levando em consideração a periculosidade do coacto e o evidente risco de reiteração delitiva, dispondo: “
o representado é inclinado a prática delitiva, conforme depreende de sua folha de antecedentes, inclusive pela
reincidência no mesmo crime a ele imputado nos presentes autos, a saber, estelionato
. Assim sendo,
as circunstâncias concretas do crime e os antecedentes criminais do acusado, evidenciam a periculosidade elevada do agente
, a demonstrar que a sua liberdade pode representar risco à ordem pública.”;

2.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
verifica-se que o coacto, conforme relatado, reiterou na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

3.

Quanto
à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente
para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Denilson Martins Teixeira
, preso em flagrante delito no dia
28/03/2020,
cuja prisão foi convertida em preventiva, atualmente recolhido no Centro de Recuperação Regional de Breves, acusado da prática do crime previsto no artigo 171, § 2º, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis,
alegando, em suma: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) desproporcionalidade da medida extrema, diante do elevado risco de contágio de COVID 19; c) inobservância à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, fazendo jus, portanto, à revogação da custódia. Ressalta
a situação de calamidade pública enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do novo Coronavírus, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado, gerando risco muito elevado de contaminação,
tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19 no Estado do Pará. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, para revogar a
prisão domiciliar do coacto
e, subsidiariamente,
a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram devidamente prestadas
.
O órgão ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que “nos dias 24 de março de 2020 e 28 de março de 2020 o denunciado DENILSON MARTINS TEIXEIRA obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo às vítimas MARCOS FELIPE CARVALHO DA COSTA e ERLANE KELLY CARDOSO DE FARIAS, que foram induzidas e mantidas em erro de que o dinheiro que repassaram ao acusado estaria sendo destinado a compra de aparelhos celulares. Em 24 de março de 2020, o denunciado DENILSON MARTINS TEIXEIRA ofereceu à vítima MARCOS FELIPE CARVALHO DA COSTA um aparelho celular modelo A50, marca Samsung, cor preta, pelo valor R$ 500,00 (quinhentos reais). A vítima repassou a ele o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, sendo que o restante do valor seria pago quando o acusado entregasse o aparelho à vítima. No entanto, o acusado sumiu e a vítima não recebeu o celular. Em 27 de março de 2020 a vítima ERLANE KELLY CARDOSO DE FARIAS, também negociou um aparelho celular modelo A30, marca Samsung, com o acusado pelo valor de R$ 900,00 (novecentos) reais. A vítima repassou a ele o valor de R$ 100,00 (cem) reais, mas também não recebeu o aparelho. Perante a autoridade policial, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática dos delitos.” Em 30/03/20, o coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 171, §2º, I, do Código Penal, a qual foi recebida no dia 13/04/2020. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, em 31/03, sendo o pleito indeferido no dia 02/04.
Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

No presente caso, verifico que o magistrado, por meio do livre convencimento, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da priso preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Estando, pois, presentes os pressupostos da priso preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservaço da ordem pública ou econômica, na conveniência da instruço criminal ou na garantia de aplicaço da lei penal.

Os fundamentos da priso preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que
o representado é inclinado a prática delitiva, conforme depreende de sua folha de antecedentes, inclusive pela
reincidência no mesmo crime a ele imputado nos presentes autos, a saber, estelionato
. Assim sendo,
as circunstâncias concretas do crime e os antecedentes criminais do acusado, evidenciam a periculosidade elevada do agente
, a demonstrar que a sua liberdade pode representar risco à ordem pública.

A aço criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenço da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relaço ao Poder Judiciário

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretaço da priso.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a priso preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da priso, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da priso preventiva.”.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, bem como o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado pelo juízo
a quo
no
decisum
, ao afirmar que a certidão de antecedentes criminais do réu é extensa e que já fora, inclusive, condenado pela prática do mesmo crime (estelionato), não merecendo prosperar a alegação de ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos necessários da prisão cautelar. No mesmo sentido
,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
REPROVÁVEL MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2.
No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública.

3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar.

6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
verifica-se que o coacto, conforme relatado, reiterou na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.
Desse modo, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar ou à revogação da custódia cautelar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio interno.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2020